Tribunal: TJMT
Processo: 1001168-51.2021.8.11.0018
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001168-51.2021.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAICON DOUGLAS RODRIGUES ANASTACIO - CPF: 062.893.171-99 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MUNICIPIO DE JUARA (RECORRENTE), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (RECORRENTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THARCILLA PINHEIRO CUSTODIO - CPF: 008.085.052-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1001168-51.2021.8.11.0018

COMARCA DE ORIGEM: Vara Especializada da Fazenda Pública de Juara

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE JUARA

RECORRIDO: MAICON DOUGLAS RODRIGUES ANASTACIO

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 17/10/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 9.099/1995 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Uma vez remetido a esta Justiça especializada, aplica-se, por lógica, a sistemática inerente à mesma, segundo a qual são incabíveis honorários sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

O processo tramitou na Vara especializada da Fazenda Pública da comarca de Juara e posteriormente ao julgamento do Incidente de resolução de demandas repetitivas 85560/2016 da relatoria do Desembargador Márcio Vidal, julgado em 28/11/2018, houve o declínio de competência para os Juizados Especiais.

Trata-se de Apelação aviada pelo Município de Juara objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a ação nos seguintes termos:

“FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS confirmo a medida liminar deferida nos autos, julgando desde já PROCEDENTE o pedido inicial, para obrigar o MUNICÍPIO DE JUARA/MT e o ESTADO DE MATO GROSSO à

FORNECER o procedimento para colocação de HASTE INTRAMEDULAR, bem como consultas e exames que forem necessários para realização e pós-operatório do ato cirúrgico, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15.

ISENTO os requeridos ao pagamento de custas e despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inc. I, da Lei Estadual 7.603/2001.

DEIXO de condenar o Estado demandado ao pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que a Defensoria Pública é órgão integrante de sua estrutura, nos moldes da Súmula 421 do STJ.

Porém, no que pertine ao Município de Juara-MT, FIXO a verba de sucumbência, quanto a sua cota parte, em 5% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 4º, III, do Código de Processo Civil.”

O apelante se insurge quanto ao valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

Em contrarrazões, o Recorrido requereu a manutenção da sentença.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela exclusão do honorário, conforme parecer no ID n°

132017163.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público Estadual manifestou nos moldes da ata de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

No mérito, resta a análise da discussão acerca dos honorários.

Em relação aos honorários, em que pese tenha o feito tramitado na Justiça Comum, quando da análise da apelação então interposta, foi determinada à remessa da lide a esta Turma Recursal, com fundamento no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n° 85560/2016.

Logo, uma vez remetido a esta Justiça especializada, aplica-se, por lógica, a sistemática inerente à mesma, segundo a qual são incabíveis honorários sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

ISTO POSTO
, conheço do presente recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade, e no mérito
DOU PROVIMENTO
para isentar o recorrente do pagamento de honorários advocatícios, extensível ao Estado de Mato Grosso, a presente decisão, sob a mesma sistemática legal.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais (pois isento) ou honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022